Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719215-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VAZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA RECORRIDO: CARLOS SABINO DE AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “É válida a intimação do cumprimento de sentença realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC. ( )” (Acórdão 1820820, 07221964820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada em 24/10/2022 para Rua 224, 22, Quadra 05, Lote 05, Setor Coimbra, GOIÂNIA - GO - CEP: 74530-160" (ID 140716871 – origem), e o agravante tenta ver subsistir a tese de que tal endereço é diverso do que afirma ser o verdadeiro (“RUA 224, N. 22, SETOR COIMBRA, CEP 74530-160, GOIANIA-GO" (ID 58991898, p.6). Mesmo endereço, mesmo CEP. 2.1. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada na fase de conhecimento e, frise-se, juntado o AR cumprido. Nada a corrigir. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 274, 278 e 513, §3o, todos do CPC, alegando nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes, tendo em vista que o mandado de citação do cumprimento de sentença, embora direcionado ao endereço correto, não foi efetivamente entregue ao devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual modo, não deve ser admitido o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 274, 278 e 513, §3o, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 62956380): Cinge-se a controvérsia a verificar a alegada nulidade da intimação do agravante em relação à instauração do cumprimento de sentença em seu desfavor. Na hipótese, o mandado de citação da parte ré VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA para comparecimento à audiência de conciliação no processo de conhecimento foi enviado para o endereço “RUA 224, QUADRA 05, LOTE 05 – SETOR COIMBRA – GOIANIA/GO – CEP: 74530160” em 12/06/2013 (ID 139680953, p.34 – origem). Consta nos autos o AR entregue com assinatura de Bruna S. Ribeiro em 20/06/2013 (ID 139680953, p.35 – origem). Conforme ata da audiência de conciliação realizada em 07/08/2013, a parte autora e a parte ré compareceram; a parte ré, representada pelo preposto Antonia Jerlane de Sousa Nobrega e seu patrono Dr. José Alberto Gonçalves Bastos, OAB/DF 38.680-A, o qual subscreveu a contestação de VAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA (ID 139680953, p.p.63-77 – origem) e o presente agravo de instrumento. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada em 24/10/2022 para Rua 224, 22, Quadra 05, Lote 05, Setor Coimbra, GOIÂNIA - GO - CEP: 74530-160" (ID 140716871 – origem), e o agravante tenta ver subsistir a tese de que tal endereço é diverso do que afirma ser o verdadeiro (“RUA 224, N. 22, SETOR COIMBRA, CEP 74530-160, GOIANIA-GO" (ID 58991898, p.6). Mesmo endereço, mesmo CEP. Conforme muito bem definido pela decisão agravada, a intimação para cumprimento de sentença foi enviada para o mesmo endereço no qual a parte ré foi citada na fase de conhecimento e, frise-se, juntado o AR cumprido. Nada a corrigir. (...) Por fim, ressalta-se que, desde a juntada do mandado de intimação não entregue em 13/11/2022 (ID 142445413 – origem) até o comparecimento da parte executada nos autos em 09/02/2024 (ID 186313449 – origem), não houve qualquer prejuízo ao devedor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003